Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. CREDOR PUTATIVO. BOA-FÉ CONFIGURADA. ERRO ESCUSÁVEL. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, declarando a quitação de débito junto a Recorrente no valor de R$ 1.200,00.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que no ano de 2022 comprou um álbum de formatura da Recorrente, que teve seu nome negativado por atraso de parcelas, e que, apesar de ter pagado o valor devido ao escritório de advocacia que representava a Recorrente, a restrição não foi baixada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 68740148). Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 68740156.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pleito de declaração de pagamento de dívida.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que prestou o serviço e não recebeu o pagamento correspondente. Aduz que o erro da Recorrida não teria sido escusável, pois não havia elementos que indicassem ser o escritório de advocacia o real credor, que não haveria prova de que o escritório se identificou como seu representante, que a Recorrida não possui qualquer limitação e que não foi diligente ao assinar contrato sem ler os seus termos. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido.
6. Pela teoria da aparência, considera-se válido o pagamento feito, de boa-fé, a credor putativo.
7. No caso dos autos, o erro da Recorrida em relação ao credor está devidamente demonstrado pelo conjunto de provas produzidas nos autos, cumprindo destacar que a conversa de Id n. 68737846 demonstra que a Recorrida de fato acreditava que o valor pago a quem parecia ser representante da Recorrente ensejaria na baixa da restrição e que tal afirmação, expressamente feita durante a conversa, foi confirmada pelo escritório de advocacia, restando indubitável que se trata de hipótese de pagamento feito de boa-fé a credor putativo, se aplicando ao caso o disposto no art. 309 do Código Civil o qual prevê que “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.”.
8. Cumpre registrar que, apesar de a Recorrida ter assinado contrato de prestação de serviços com o escritório de advocacia, não restou provada a efetiva contraprestação, cabendo mencionar que o objeto indicado no documento apresentado não corresponde à ação de Id n. 68740081, na qual a Recorrida não figura como demandante e sim como parte Executada, e que a adesão aos seus termos não possui o condão de desconfigurar a ocorrência do erro, pois o induzimento pode advir de vários atos, muitos deles não passíveis de serem materializados por meio de provas, a exemplo do teor de conversas telefônicas não gravadas, como a que ocorreu entre a Recorrida e o escritório de advocacia, de modo que o conjunto de elementos apurados no processo é que define estar ou não configurada a sua ocorrência.
9. Portanto, apesar dos argumentos explanados pela Recorrente, não há que se fala em erro inescusável, pois plenamente compreensível o engano, sendo imperioso concluir que os elementos dos autos apontam para o acerto da decisão proferida na origem.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.